Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-43.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704475-43.2024.8.07.0002 APELANTE: JOAO PEREIRA DE MATOS APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Do exame dos autos, verifica-se que, de fato, o interesse recursal do apelante persiste, visto que almeja a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração da verba advocatícia sucumbencial. Diante desse contexto, não há, por ora, providências a serem adotadas em relação às petições de IDs 70863702 e 71910522, uma vez que eventual alteração do julgado, em sede recursal, poderá impactar diretamente a condenação estabelecida na sentença. Intimem-se. Após, retorne-se para prosseguimento. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator